Tribunal: TJSP
Processo: 1500254-61.2021.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ameaça, desacato e condução de veículo em estado de alteração psicomotora causada pelo álcool. Autoria e materialidade demonstradas. Tipicidade da conduta da acusada. Condenação correta; penas, porém, a merecer reparos. Inteligência da Súmula n.o 444, do E. STJ. Reincidência. Circunstâncias excepcionais que recomendam a fixação do regime aberto cumulado com condição especial. Recurso

Ementa:
Apelação. Ameaça, desacato e condução de veículo em estado de alteração psicomotora causada pelo álcool. Autoria e materialidade demonstradas. Tipicidade da conduta da acusada. Condenação correta; penas, porém, a merecer reparos. Inteligência da Súmula n.o 444, do E. STJ. Reincidência. Circunstâncias excepcionais que recomendam a fixação do regime aberto cumulado com condição especial. Recurso provido em parte.